Tribunal: TJSP
Processo: 1011781-09.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa – Rejeição - Taxa de juros remuneratórios que prevalece por não demonstrada abusividade – Revisão descabida – Ação improcedente – Decaimento exclusivo da parte ativa – Sentença substituída - Recurso do banco provido, e recurso da parte ativa desprovido.